Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ANULATÓRIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. EFEITOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito.
3. Ausente a comprovação de que o réu tenha cometido ato ilícito e causado danos à autora, não se mostra cabível a procedência do pedido inicial da ação de indenização por danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.